Tribunal: TJES
Processo: 5000486-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000486-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A
RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE PISA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000486-23.2023.8.08.0024

Recorrente: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

Recorrido: LUCAS HENRIQUE PISA

Relator: FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA (1) TESE AUTORAL.
O REQUERENTE AFIRMA QUE REALIZOU O SEU CADASTRO NA PLATAFORMA DA REQUERIDA, ONDE POR MEIO DESTE CEDE LIMITES DO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, ONDE A RÉ VENDE ESSE CRÉDITO AO PÚBLICO, SENDO O VALOR DEVOLVIDO AO AUTOR, UM DIA ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO CARTÃO, O QUE NÃO OCORREU. ADUZ QUE CEDEU O LIMITE DE R$ 48.000,00, CONTUDO, EM JULHO, A EMPRESA RÉ NÃO PAGOU OS VALORES DEVIDOS, TENDO SIDO DEVOLVIDO O VALOR DE R$ 42.526,00, FALTANDO O R$ 5.474,00. DIANTE DISSO PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 5.474,00.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. (3) RECURSO RÉ.
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO EFETUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM QUE ACARRETARÁ NO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO VERTENTE. PUGNAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4) MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA

UMA VEZ QUE O REQUERENTE (CONSUMIDOR) É DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA (FORNECEDORA), NOS TERMOS DOS ARTS. 2º E 3º DO CDC. NO CASO DOS AUTOS, O DEMANDANTE SUSCITA O PAGAMENTO DO RESTANTE DO VALOR DEVIDO PELA RÉ E COMPROVA SUAS ALEGAÇÕES. A REQUERIDA,
NÃO REBATE A ALEGAÇÃO AUTORAL ACERCA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO,
PORÉM APENAS ADUZ DE FORMA GENÉRICA QUE O CANCELAMENTO DO DÉBITO JÁ FORA SOLICITADO. COMO PONTUADO PELO MAGISTRADO DA ORIGEM, A SIMPLES AFIRMAÇÃO DO FUTURO CANCELAMENTO, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA TAL SOLICITAÇÃO E TAMPOUCO SE A OBRIGAÇÃO SERÁ DE FATO CUMPRIDA. ASSIM, ANTE A CONFIRMAÇÃO DA POSIÇÃO DE DEVEDORA DA PARTE RÉ, ENTENDO QUE INEXISTE RAZÃO PARA QUALQUER REFORMA DO JULGADO, QUE DETERMINOU O RESSARCIMENTO MATERIAL COMPROVADAMENTE SOFRIDO PELO AUTOR.
(5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA, NOS SEUS TERMOS.
(6)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)